Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE SÃO SEBASTIÃO E DE BRASÍLIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PARTILHADO. FORO DO LUGAR DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JARDINS MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. ÁREA ABARCADA PELA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA OU ABUSIVA DE FORO. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. REQUERIMENTO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei Complementar Distrital, no 958/2019, redefiniu novos limites geográficos para incluir na Região Administrativa do Jardim Botânico o Tororó, Barreiros I e II, o Jardins Mangueiral, os condomínios Altiplano Leste e São Bartolomeu, Complexo Penitenciário da Papuda, Reserva Ecológica do IBGE, além do Parque Ecológico Jardim Botânico.
2. Dado que o imóvel objeto do pedido de arbitramento de aluguel em voga está situado no Jardins Mangueiral, onde a ré também possui domicílio, que pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, a qual está abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, evidentemente, não há que se falar em escolha aleatória ou abusiva de foro, porquanto a causa foi distribuída originariamente para Vara Cível de Brasília, foro territorialmente competente para processar a causa.
3. Cuidando-se de competência de natureza relativa, a qual foi corretamente fixada no momento da distribuição da lide de acordo com regra ordinária de atribuição da competência territorial, inexistindo escolha aleatória ou abusiva de foro, é inviável o declínio da competência de ofício, ainda que a pedido do autor.
4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.